Tribunal: TJSP
Processo: 1012633-25.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
RECURSO – Ausência de preparo – Descumprimento da determinação de recolhimento em dobro – Deserção do recurso dos autores.

PRELIMINAR – Inovação recursal – Não ocorrência – Recurso da ré conhecido.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Cartão de crédito – Transações internacionais ditas não realizadas pelos autores – Ônus da prova do Banco –

Ementa:
RECURSO – Ausência de preparo – Descumprimento da determinação de recolhimento em dobro – Deserção do recurso dos autores.

PRELIMINAR – Inovação recursal – Não ocorrência – Recurso da ré conhecido.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Cartão de crédito – Transações internacionais ditas não realizadas pelos autores – Ônus da prova do Banco – Exegese do artigo 14, § 3o, do Código do Consumidor – Operações que fogem do perfil dos autores – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC) – Transações declaradas inexigíveis – Sentença mantida – Recurso da ré desprovido.